Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0705787-79.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROPEG COMUNICACAO S/A APELADO: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA - ME, PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 21435352, a apelante Propeg Comunicação S.A. informa a ocorrência de fato superveniente, colacionando aos autos cópia do Inquérito Policial 282/2017 (IDs 21435354 a 21435357). Relata que o presente cumprimento provisório de sentença está fundamentado na ação de cobrança (no 006132-28.2015.8.07.0018) decorrente de fraude na prestação dos serviços para a BRASILIATUR e que o aludido inquérito para apuração dos fatos se encontra em andamento. Assevera que o MPDFT, em 15/04/2020, manifestou-se pelo prosseguimento das investigações “em razão do aparente cenário de fraude cometido pelos autores”, porquanto há indícios claros de que os mesmos apresentaram documentação falsificada. Entretanto, a apelante somente teve acesso à referida manifestação do Parquet “recentemente”, restando, pois, configurada “hipótese de fato superveniente prevista no artigo 933, do Código de Processo Civil”. Requer, ao final, a apreciação do apontado fato novo, bem como a suspenção do feito até a conclusão do inquérito policial. Nada tenho a apreciar quanto ao referido petitório. Isso porque, não se tratada de fato superveniente. A questão fora anteriormente suscitada pela ora apelante quando da apresentação de exceção de pré-executividade, a qual restou rejeitada pelo d. magistrado de origem (ID 20496420). Contra o referido decisum, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 20496436). Sobreveio interposição de agravo de instrumento (no 0724080-20.2020.8.07.0000), tendo essa Relatoria, negado provimento ao recurso, ocasião na qual consignou que não “se mostra cabível o pleito de suspensão processual até que seja concluído aludido inquérito policial”, porquanto “à luz da legislação processual civil, o sobrestamento do feito, em razão da prejudicialidade externa com outra causa, seja ela de natureza cível ou criminal, não pode ultrapassar o prazo de 1 (um) ano, nos moldes dos artigos 313, § 4o, e 315, § 2o, do Novo Código de Processo Civil”. Ressalte-se, ainda, que ao contrário do alegado pela apelante, a citada manifestação esposada pelo ilustre representante do Ministério Público, cujo excerto fora transcrito em seu petitório, não se deu em 15/04/2020, mas em 15/04/2019, consoante de extrai do documento de ID 21435357 – p. 10/12. De outro lado, tendo em vista o pleito de sustentação oral formulado pelo advogado da apelante Propeg Comunicação S.A. ao ID 21438946, determino seja retirado o processo da pauta virtual com início para 2 de dezembro de 2020 (45a Sessão Ordinária Virtual), a fim de que o mesmo seja incluído em pauta de julgamento presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília 17 de novembro de 2020. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora